Tribunal: TJMT
Processo: 87705-94.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606318-7 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80877055520168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80877055520168110001
Requerente: BEIRA MAR VEÍCULOS LTDA - ME
Requerido: DALMO MALTA DOS SANTOS
Beneficiário: DALMO MALTA DOS SANTOS
Conta Judicial 2100120949955
Valor: R$ 762,24 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: DALMO MALTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 405.971.561-15
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta DALMO MALTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 405.971.561-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 394866 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 22/04/2020 17:08